Tribunal: TJDFT
Processo: 0018736-14.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. NATUREZA CONSTITUTIVA E DE CUNHO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. RUPTURA DA VIDA EM COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, a apelante pede a reforma da sentença alegando que o pedido relacionado ao reconhecimento e dissolução da união estável constitui pretensão declaratória e não é atingida pela prescrição.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pretensão de reconhecimento e dissolução de união estável, quando cumulada com pedido que possua fins patrimoniais, tem cunho constitutivo e patrimonial, estando sujeita à perda do respectivo direito de ação pelo decurso do tempo, devendo o prazo prescricional ser contado a partir do rompimento da vida em comum. 2.1. Assim, tratando-se de ação na qual se busca a constituição de uma relação jurídica de união estável para concomitantemente a desfazer, visando conteúdo preponderantemente patrimonial, incide a regra geral da prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos. 2.2. Precedente: “A pretensão de reconhecimento de união estável, quando cumulada com pedido de partilha de bem, tem cunho constitutivo e patrimonial, estando sujeita à perda do respectivo direito de ação pelo decurso do tempo, devendo o prazo prescricional ser contado a partir do rompimento da vida em comum. “ (07065187320178070009, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 3/6/2019.)
3. No caso, a demanda fora proposta em lapso de tempo superior a 10 (dez) anos contados da ruptura da vida em comum (Julho de 2006) e o ajuizamento da ação (Novembro de 2016), estando prescrita a pretensão deduzida nos autos pela apelante, razão pela qual não merece reparos a sentença hostilizada.
4. Recurso improvido.